Tribunal: TJSP
Processo: 0048213-04.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Revelia – Eventual irregularidade da decretação – Preclusão operada - Reincidência não reconhecida - Preliminares rejeitadas - Materialidade e autoria comprovadas – Palavra da vítima que se reveste de relevante cunho probatório na hipótese – Laudos periciais atestando as lesões corporais – Crime de ameaça de natureza

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Violência doméstica – Lesão corporal e ameaça – Revelia – Eventual irregularidade da decretação – Preclusão operada - Reincidência não reconhecida - Preliminares rejeitadas - Materialidade e autoria comprovadas – Palavra da vítima que se reveste de relevante cunho probatório na hipótese – Laudos periciais atestando as lesões corporais – Crime de ameaça de natureza formal – Condenação mantida – Penas bem dosadas – Concurso material bem aplicado - Regime aberto – Impossibilidade de substituição pela restritiva de direitos – 'Sursis' pelo prazo de dois anos – Preliminares rejeitadas, recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0048213-04.2013.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
2
Apelação Criminal sem Revisão no 00482130420138260577
Apelante: Washington Luiz dos Santos
Apelado: Ministério Público
Comarca: São José dos Campos
Voto no 8027
APELAÇÃO CRIMINAL
Violência doméstica
Lesão
corporal e ameaça Revelia Eventual irregularidade da
decretação
Preclusão operada - Reincidência não
reconhecida - Preliminares rejeitadas - Materialidade e
autoria comprovadas – Palavra da vítima que se reveste
de relevante cunho probatório na hipótese
Laudos
periciais atestando as lesões corporais
Crime de
ameaça de natureza formal
Condenação mantida

Penas bem dosadas
Concurso material bem aplicado -
Regime aberto
Impossibilidade de substituição pela
restritiva de direitos 'Sursis' pelo prazo de dois anos
Preliminares rejeitadas, recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Washington Luiz dos Santos contra a r. sentença de fls. 247/250, que
julgou procedente a ação penal para condená-lo ao cumprimento das
penas de 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, por
infringência ao artigo 129, §9o do Código Penal praticado contra ambas as
vítimas; 03 meses dias de detenção, em regime inicial aberto, por
infringência ao artigo 129, §9o do Código Penal praticado contra a vítima
Luciana; e 01 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, por
infringência ao art. 147 c.c. 61, II, 'f', todos do Código Penal, tudo em
concurso material, nos termos do artigo 69 do mesmo diploma legal. A
reprimenda foi suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do
artigo 77, do mesmo Codex, mediante as condições elencadas no artigo 78,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
3
§2o do Código Penal.
Inconformada, recorre a Defesa pugnando, em
preliminar, pelo afastamento da revelia, ressaltando que a sua imposição
não representa confissão, não liberando a acusação de fazer prova sobre o
que alega (artigo 156 do Código de Processo Penal), devendo, ainda, ser
considerado o documento de fl. 232. Alega, ainda em preliminar, a
ocorrência de erro material caracterizado pela “reincidência”. No mérito,
requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requer a aplicação do concurso formal para o delito de
lesão corporal (fls. 266/275).
O recurso foi contrarrazoado pelo Ministério
Público (fls. 280/282) e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se
pelo parcial provimento do recurso (fls. 294/297).
É o relatório.
As preliminares devem ser rejeitadas.
De imediato, anota-se ser descabido o pedido feito
em preliminar de reconhecimento de eventual irregularidade da
decretação da revelia do apelante, nesta oportunidade.
Efetivamente, cuidando-se de nulidade relativa,
deveria ter sido suscitada em alegações finais, nos termos do art. 571, II,
do Código de Processo Penal.
Com a inércia, ocorreu a preclusão.
A respeito, vale lembrar:
“Tráfico de entorpecentes e resistência Recurso
defensivo
Pedido preliminar de reconhecimento da nulidade da
audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de que não
poderia ter sido decretada a revelia do acusado, uma vez que ele se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
4
encontrava preso
Tratando-se de nulidade relativa, incumbia à
defesa argui-la na fase de apresentação das alegações finais, como
estabelece a norma do artigo 571, inciso II, do CPP Matéria que se
encontra preclusa
Pedido de absolvição, sob o argumento da
insuficiência de provas Autoria e materialidade do delito de tráfico de
drogas que restaram bem demonstradas, assim como a destinação ao
mercado ilícito
A defesa da própria liberdade individual mediante o
recurso à violência, de qualquer grau ou espécie, não pode ser
compreendida como meio validamente oponível à realização de ato legal por
autoridade pública legítima
Dosimetria das penas que não comporta
alteração nesta Sede, eis que levada a efeito mediante boa ponderação dos
critérios da lei em vigor. Recurso desprovido” (Apelação Criminal
0016778-38.2016.8.26.0114; Rel. Otavio Rocha; 7a Câmara de Direito
Criminal do TJSP; j. em 31/07/2019; Data de Registro: 16/09/2019
grifo nosso).
Ademais, era de interesse do próprio apelante
manter atualizado o seu endereço, conforme determina o artigo 367 do
Código de Processo Penal, de forma que eventual decretação da nulidade
processual seria um prêmio pela sua desídia, o que não pode ser admitido.
E o acusado não é reincidente, inexistindo
comprovação nos autos nesse sentido, tanto que, apesar de constar tal
informação na r. sentença após a dosimetria da pena, tal fato não foi
considerado na segunda fase da dosimetria, bem como na fixação do
regime inicial de cumprimento da pena, tanto que foi concedido o sursis.
Consta da denúncia que, no dia 13 de julho de
2013, por volta das 13h, na Travessa Cesário de Araújo, 420, Vila Araújo,
na cidade e comarca de São José dos Campos, Washington Luiz dos
Santos, prevalecendo-se das relações domésticas agrediu sua ex-
companheira Luciana Martins e seu filho Davi causando-lhe lesões
corporais de natureza leve, bem como ameaçou a ofendida de causar-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
5
mal injusto e grave.
Relata a exordial que acusado e vítima Luciana
foram companheiros por 06 meses e tem um filho deste relacionamento.
Na oportunidade da ocorrência, Luciana combinou de levar o filho Davi na
casa do primo do acusado para que ele pudesse vê-lo. O réu não
concordou quando Luciana resolveu ir embora com o filho e passou a
ameaça-la de morte, bem como agredi-la com socos no rosto. Em seguida,
o acusado arremedou um prato de comida acabando por atingi-la, bem
como ao filho de apenas um ano de idade.
O primo do acusado socorreu a vítima e a esposa
dele chamou a polícia.
A ofendida ofereceu representação quanto ao
crime de ameaça (fl. 07).
A materialidade dos delitos está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelos laudos de lesão corporal
(fls. 24/25), bem como pela prova oral trazida aos autos.
Na fase administrativa o réu não foi ouvido, e, em
Juízo, foi decretada sua revelia.
A vítima Luciana corroborou em Juízo os termos
da denúncia relatando que foi ver o acusado na casa de um primo dele e o
encontrou embriagado, tendo havido uma discussão entre o casal. O réu a
agrediu com um soco no rosto e lançou um prato que atingiu o filho que
teve que ser encaminhado ao pronto socorro. Confirmou que o apelante
ainda a ameaçou de morte.
Importante esclarecer que nos casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito, ainda mais quando apoiada por
outras provas colhidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
6
Nesse sentido:
“(...) 3. Na fase inquisitorial, as vítimas foram
uníssonas em asseverar que o recorrente e o corréu afirmaram que as
"aniquilariam", bem como fizeram gestos no sentido de que "degolariam" as
ofendidas. 4. Não estando patente nos autos a manifesta ausência de justa
causa para a ação penal, se os acusados praticaram, ou não, palavras ou
gestos com o intuito de afirmarem que ceifariam a vida das vítimas, é
questão que deverá ser examinada no decorrer da instrução criminal. 5.
Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça,
especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da
vítima possui fundamental relevância. (...)” (STJ
RHC 51145/DF, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.11.2014).
E mais:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO
DE

ABSOLVIÇÃO.

REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. É firme o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados
no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma
vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo
ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos
probatórios. (...).” (STJ AgRg no AREsp 1003623 / MS, 6a Turma, Min.
Nefi Cordeiro, j. 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
Os laudos periciais comprovam as lesões de
natureza leve sofridas pela ofendida e por seu filho Davi, na época com
apenas 01 ano e 03 meses de idade (fls. 24/25). O laudo descreveu que
Luciana sofreu “'...ferimentos incisos suturados na região frontal E (2),
frontal D (1) e paranasal E (1). Refere lesão mandibular sem evidências ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
7
RX....”, sendo a natureza do instrumento cortante (cacos de prato) e Davi,
“...'ferimento inciso suturado na região malar D. Ferimentos contuso-
escoriativos: nasal e frontal/linha medida. Equimose frontal E...” sendo a
natureza do instrumento cortante (cacos de prato) e contundente.
Ademais, restou amplamente demonstrado que as
ameaças incutiram fundado temor na vítima, que receosa por sua
integridade física, procurou auxílio da polícia e representou contra o
acusado.
Relevante destacar que o delito de ameaça é
formal, ou seja, consuma-se independentemente do resultado lesivo
visado pelo agente, pouco importando o estado emocional deste.
Nessa esteira:
“Apelação defensória Violência doméstica Lesão
corporal e ameaça Materialidade e autoria comprovadas
Provas
suficientes a ensejarem o édito condenatório, por ambos os delitos Palavra
da vítima, exame de corpo de delito e testemunho a roborarem a versão
acusatória

Despiciendo ânimo calmo
e
refletivo
para
configurar
a ameaça Condenação que se sustenta Bases reduzidas, em não se
verificando
antecedentes,
na
acepção
técnica
do
termo

Penas
redimensionadas Majorante da violência doméstica na ameaça (art. 61,
II, "f", do CP) olvidada, conformada a acusação Concurso material entre as
condutas Pena e regime prisional inalterados "Sursis" concedido nesta
instância, como pleiteado pela defesa
Recurso parcialmente provido.”
(TJSP
Apel. n. 0003278-71.2015.8.26.0070; 4a Câmara de Direito
Criminal Rel. Ivan Sartori; j. 11.09.2018).
“SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELO
DELITO DE AMEAÇA E PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO,
NO ÂMBITO DOMÉSTICO (CP, ART. 147, CAPUT, E DEC.-LEI 3.688/41,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
8
ART. 21, C.C. O ART. 69 DO CP). APELO DA DEFESA FUNDADO NA
INSUFICIÊNCIA
DO
ACERVO
PROBATÓRIO
(CPP,
ART.
386,
VII),
APONTANDO-SE A ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO
DE APLICAÇÃO SOMENTE DE MULTA. DESCABIMENTO MATERIALIDADE
E AUTORIA DELITIVAS QUE RESTARAM DEMONSTRADAS DIANTE DAS
PALAVRAS DA VÍTIMA, CONSIDERADAS COM PRIMAZIA AMEAÇA, DE
RESTO, QUE SE CONSTITUI EM CRIME FORMAL, QUE SE CONSUMA NO
INSTANTE EM QUE É PROFERIDA, DESDE QUE SE MOSTRE IDÔNEA A
ATEMORIZAR
A
VÍTIMA

VIAS
DE
FATO
CARACTERIZADAS,
DESCABENDO APONTAR INSIGNIFICÂNCIA DO FATO
CONDENAÇÃO
MANTIDA
PENAS BEM DOSADAS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL
BRANDO E NÃO SE ADMITINDO A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO OU A
IMPOSIÇÃO SOMENTE
DE
MULTA
PRECEDENTES
RECURSO
DESPROVIDO.” (TJSP Apel. n. 0072706-06.2015.8.26.0050; 4a Câmara
de Direito Criminal Rel. Ivana David; j. 12.02.2019).
Embora
a
vítima
tenha
retomado
o
relacionamento afetivo com o réu, conforme revela o documento de fl. 232,
certo é que os bens jurídicos tutelados foram lesados. Nesse sentido o
disposto na Súmula no 589 do c. STJ, de que o princípio da insignificância
é inaplicável nos delitos praticados no âmbito doméstico, em razão da
situação de vulnerabilidade das mulheres.
Confira-se:
“CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI MARIA DA
PENHA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) A
jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de não
admitir a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela
imprópria aos crimes e contravenções praticados com violência ou
grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada
a relevância penal da conduta, não implicando a reconciliação do casal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
9
atipicidade material da conduta ou desnecessidade de pena.
Precedentes” (STJ - HC 333.195/MS; Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro
Dantas; DJe 26/04/2016).
Por fim, ressalta-se que eventual embriaguez
voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal, nos termos do
artigo 28, inciso II, do Código Penal.
Destarte, o conjunto probatório é robusto e apto a
sustentar a condenação do apelante, nos termos da r. sentença.
No tangente à dosimetria da pena, não há
qualquer reparo a ser feito.
Lesão corporal praticado contra a vítima
Luciana.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja,
em 03 meses de detenção, inexistindo causas modificadoras.
Lesão
corporal
praticado
contra
as
duas
vítimas.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja,
em 03 meses de detenção, ausentes circunstâncias agravantes ou
atenuantes a serem consideradas.
Aplicado o concurso formal, visto que com uma só
ação o acusado atingiu duas vítimas, a pena foi majorada em 1/6 (um
sexto), perfazendo 03 meses e 15 dias de detenção.
Delito de ameaça
A pena-base foi fixada no mínimo legal e
adequadamente elevada foi em 1/6 (um sexto) pela agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, perfazendo 01 (um) mês e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
10
10 (dez) dias de detenção.
Não verificada nenhuma causa de aumento ou
diminuição, as penas tornaram-se definitivas.
Foi corretamente aplicado o concurso material de
crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois o acusado, mediante
mais de uma ação, praticou vários crimes, com desígnios autônomos.
Nesse sentido é o posicionamento desta Colenda
Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA NO ÂMBITO DE
RELAÇÕES DOMÉSTICAS EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE
LESÃO
CORPORAL
CONTRA
VÍTIMA
CRIANÇA

PRELIMINARES
REJEITADAS

IMPOSSIBILIDADE
DE
ACOLHIMENTO
DO
PLEITO
ABSOLUTÓRIO AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES LAUDO DE
EXAME DE CORPO DE DELITO EVIDENCIA A LESÃO CORPORAL
SUPORTADA PELA CRIANÇA
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE
EXTRAJUDICIAL
CORROBORADAS
PELOS
DEPOIMENTOS
DE
TESTEMUNHAS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO
DOLO EVIDENTE

CONDENAÇÃO
MANTIDA

DOSIMETRIA
PENAL
INALTERADA

IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
REGIME ABERTO E
"SURSIS" O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA É MATÉRIA QUE DEVE
SER
EXAMINADA
PELO
JUÍZO
DAS
EXECUÇÕES
CRIMINAIS

PRELIMINARES
REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO” (Apelação
Criminal n. 0000566-21.2015.8.26.0584, Rel. Euvaldo Chaib, DJ
27.04.20).
Diante do quantum da pena aplicada, em
observância ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, foi
fixado o regime aberto para o início de cumprimento da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0048213-04.2013.8.26.0577 -Voto no 8027
11
Acertadamente afastada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por fim, foi concedido o sursis, pelo período de 02
(dois) anos, estabelecidas as condições elencadas no artigo 78, §2o do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, nega-se provimento ao recurso de apelação defensivo,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença recorrida.
ROBERTO PORTO
Relator